Tribunal: TJES
Processo: 5001969-75.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001969-75.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ PANSINI e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001969-75.2020.8.08.0030

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A

Recorrido:
ANTÔNIO LUIZ PANSINI E BRUNO CONSTÂNCIO PANSINI

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP S.A contra a sentença de ID nº 1642075 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1642080. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1642234.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de ação da danos materiais e morais proposta por
ANTÔNIO LUIZ PANSIN E e BRUNO CONSTÂNCIO PANSINI ,
devidamente qualificados nos autos em face da
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Alegam os autores em síntese quanto aos fatos:
a)
que a unidade consumidora está registrada em nome de Bruno Constâncio Pansini, entretanto o consumidor de fato é, Antônio Luiz, que possui um açougue no endereço da referida instalação;
b)
que teve o fornecimento de energia interrompido no horário de funcionamento do seu estabelecimento, sem qualquer comunicado prévio;
c)
que depende da energia para manter a temperatura da câmara frigorífica;
e)
que realizaram a troca do medidor e no mês seguinte recebeu um valor superior a média dos últimos 12 meses;
f)

que faz jus ao recebimento de valores a título de danos morais e materiais.

Contestação da requerida
EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(ID 5154861)
,
alegando em síntese quanto aos fatos:
a)
que o autor Antonio Luiz Pansini é polo ilegítimo para compor o polo ativo;
b)
que a execução de serviço se deu no dia 15/04/2020 às 15:18h e não na data informada pelo autor;
c)
que não foi constatado nenhuma irregularidade;
d)
que realizou o serviço de modificação, instalando um novo sistema medição de leitura via remota;
e)
que inexiste consumo registrado a maior;
f)
que não há que se falar em danos morais e materiais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa do autor Antonio Luiz Pansini, tenho que esta deverá ser rejeitada.

Isto porque, o 2º autor apresenta termo de declaração, com assinatura registrada em cartório, atestando que o 1º requerente é o proprietário do imóvel beneficiado pela instalação da energia nº 0000830851, bem como informa que a unidade estava em seu nome por terem possuído uma parceria e após o término desta parceria o único usuário da unidade consumidora é o 1º requerente, que inclusive, permanece no local até a presente data (ID 6755015).

MÉRITO

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade dos valores cobrados pela parte ré, bem como verificar se restou caracterizado danos morais e materiais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Analisando detidamente os autos, tenho que os pedidos autorais merecem prosperar em parte. Explico:

Em primeiro plano insta registrar que, a requerida realizou um serviço de modificação,sob n°45003475385, cujo foi instalado um novo equipamento de medição em conjunto com um novo sistema de leitura via remota no dia 15/04/2020 às 15:21, data e hora apresentada em tela sistêmica pela ré (fl.6 do ID 5184492).

Entretanto a unidade está instalada em um estabelecimento comercial, um açougue, que depende diretamente da energia elétrica para garantir a qualidade dos produtos comercializados.

Sendo assim, para que a presente demanda fosse improcedente, deveria o réu ter comprovado que comunicou previamente à parte autora sobre o serviço de modificação na instalação elétrica a ser realizado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio De Janeiro,(TJ-RJ):

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR POR 4 DIAS SEGUIDOS, COMPROVADA MEDIANTE NÚMEROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO. RECONHECIMENTO PELA PARTE RÉ DE QUE HOUVE A SUSPENSÃO SOMENTE POR 01 DIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE É CONSIDERADO UM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DEVE, POR CONSEGUINTE, SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE, SEGURA E CONTÍNUA, NOS MOLDES DO ARTIGO 22 DO DIPLOMA CONSUMERISTA.
AINDA QUE SEJA PERMITIDA A SUSPENSÃO EXCEPCIONAL DO SERVIÇO, COM INTUITO DE REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA, ESTA DEVE SER ANTECEDIDA DE AVISO PRÉVIO, O QUE NÃO OCORREU. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO,
A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO, GERANDO LESÃO À ESFERA DE DIGNIDADE DO AUTOR CAPAZ DE ENSEJAR A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR Nº 192 DESTE E. TRIBUNAL. INTERRUPÇÃO POR 24 HORAS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO BREVE, SENDO CERTO QUE 01 DIA SEM ENERGIA ELÉTRICA É SUFICIENTE PARA CAUSAR DIVERSOS TRANSTORNOS EM UMA RESIDÊNCIA, O QUE AFASTA A SÚMULA Nº 193 DO TJRJ NA HIPÓTESE. SÚMULA Nº 75 DO TJRJ CANCELADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0056716-18.2018.8.19.0000, EM 17/12/2018. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E À VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.(TJ-RJ - APL: 00338716120148190087, Relator: Des(a). MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento: 06/02/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL.

Portanto, conforme consta nos autos, os autores não receberam nenhum comunicado prévio referente a troca do medidor ou qualquer modificação na instalação elétrica. Neste caso, fica evidente a falha na prestação do serviço.

Sobre o histórico de consumo de energia, fica evidente o aumento do valor justamente no faturamento do mês que ocorreu a referida modificação ( ID 4810859).

Desta forma, o consumidor não pode ser impelido a arcar com valores que excedam a média de consumo dos últimos 12 meses.

Quanto aos pedidos iniciais, assistem razão, apenas ao autor Antônio Luiz Pansin, uma vez que o próprio Bruno Constâncio Pansin reconhece que não é usuário da unidade consumidora objeto desta ação (ID 6755019)..

Por fim, n
o que tange ao
s danos morais, esses pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Assim, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, para:

a) DECLARAR
a inexistência de débito excedente a média dos últimos 12 meses, do autor para com a parte ré referente ao mês de Maio de 2020, bem como para DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar qualquer ato de cobrança referente ao débito mencionado.

b) CONDENAR
a parte

ré a restituir o valor da diferença pago no mês de Maio de 2020, que ultrapassa a média dos últimos 12 meses, razão da declaração de inexistência do débito conforme determinado no item supra; valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

c) CONDENAR
a ré a reparar os DANOS MORAIS sofridos pelo autor Antônio Luiz Pansin, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e a inexistência de relação de consumo. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, a previsão legal para a cobrança do consumo não faturado, a possibilidade de corte com aviso prévio e constatação de irregularidade no medidor. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução de qualquer valor, a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta.

Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de evento nº 106.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Ressalta-se que, de acordo com o artigo 129 da Resolução 414/10 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a recorrente poderia ter solicitado a perícia técnica na oportunidade em que se constatou suposto indício de procedimento irregular, contudo, optou por emitir o TOI, pressupondo assim que não haveria dúvidas que respaldassem a necessidade de perícia.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;
II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.
[...]

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Ainda que a concessionária alegue que deva ser aplicada a Lei nº 8.987/1995 em detrimento da legislação consumerista em razão da especialidade, esse argumento não merece prosperar. Isso porque, como já exposto, é inafastável a aplicação do CDC, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

Entendimento este também aplicado pelos Tribunais de Justiça Brasileiros. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS EM FUNÇÃO DA INEFICIÊNCIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL.
APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CF.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. [...] (TJRS - “Recurso Cível”: 71008433997 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, data de Julgamento: 30/10/2019, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 04/11/2019).

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os recorridos são titulares de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente, onde funciona seu estabelecimento comercial (açougue).

Ocorre que, no dia 10 de abril de 2020, o fornecimento de energia da unidade consumidora foi suspenso sem qualquer aviso prévio, em razão da necessidade de troca do medidor de consumo. Fato este que ocorreu sem a presença e sem aviso prévio para a ação.

Para o restabelecimento do fornecimento de energia em seu estabelecimento, foi necessário que o recorrido assinasse um termo de confissão de dívida do valor apurado a título de recuperação de consumo. Contudo, mesmo após realizar os pagamentos, não houve a religação.

Ressalta-se que o fornecimento da energia elétrica somente fora reestabelecido no dia 29 de março de 2018, quando já em curso o presente processo e após a majoração do valor da multa imposta para o cumprimento da medida liminar que determinava a religação da energia.

Durante todo esse período, o estabelecimento comercial do recorrido permaneceu sem possibilidade de funcionamento e houve a perda de diversos alimentos que necessitavam de refrigeração. Por tais motivos, pleiteou o recorrido a indenização por danos materiais e morais.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Cumpre mencionar também que, como dispõe o artigo 115, §7º da mencionada resolução,
“condiciona-se a caracterização da deficiência no medidor ou demais equipamentos de medição ao disposto no § 1º do artigo 129”.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Além disso, sabe-se que todos os meses a operadora de energia elétrica realiza a leitura do consumo em na instalação consumidora e nunca fora constatada qualquer irregularidade e tampouco houve impedimento ou óbice à leitura do medidor, sendo certo que realizar a cobrança de recuperação da receita de um período de quase dois anos se mostra completamente abusivo e ilegal.

Isto porque as operadoras de energia elétrica, as quais promovem a apuração da contraprestação mensalmente, deveriam prover meios para verificarem eventuais violações, fraudes e irregularidades em um curto espaço de tempo, não podendo transferir este ônus e a responsabilidade do consumo auferido a menor ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Ressalta-se, como bem pontuado na sentença, que analisando o histórico de consumo acostado aos autos, não se verifica a existência de grande oscilação nos valores dos consumos apurados, se compararmos o período tido por supostamente irregular e o período sem irregularidade.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

Acerca dos danos materiais, não assiste razão ao pleito recursal. Os danos materiais são decorrentes de consumo acima da média, para o qual não há prova hábil justificando tal aumento. Ainda, não é prova suficiente porque é produzida unilateralmente e, portanto, insuficiente para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Então, é devida a repetição do indébito sobre o excedente do consumo médio, de forma simples.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimentos relevantes.

A situação aqui tratada não pode ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o estabelecimento comercial permaneceu por quase um mês sem possibilidade de funcionamento e, durante todo esse tempo, o recorrido não pode exercer o seu trabalho, mesmo já tendo pago o valor cobrado pela recorrida à título de recuperação de consumo.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.